Tribunal: TCU
Processo: 004.228/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4074/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este ato de aposentadoria concedida pela Fundação Nacional do Índio; Considerando que, por meio do Acórdão 2565/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Colegiado considerou ilegal o ato e assinou prazo à unidade jurisdicionada para emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada; e Considerando o pedido de prorrogação de prazo apresentado pela unidade jurisdicionada às peças 22 e 23 para cumprimento da deliberação, o qual a Sefip propôs deferir (peça 25); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder prazo adicional de 30 dias, a contar do término do prazo anteriormente assinado, à entidade requerente, para cumprimento integral do Acórdão 2565/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia. 1. Processo TC- Processo 004.228/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria de Lourdes Jesus da Cunha (XXX.500.231-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.